Tribunal: TJES
Processo: 5019034-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019034-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISTON DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: VICTOR CARNEIRO ROLA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mariston da Silva Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, ajuizada em face de Victor Carneiro Rola, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante alega possuir despesas mensais fixas que inviabilizam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apesar de auferir renda líquida superior a três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita a pessoa natural com renda mensal acima da média, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo do recurso é admitida quando se discute a própria concessão da justiça gratuita, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, uma vez que exigir o pagamento implicaria violação ao direito postulado.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção iuris tantum de veracidade, que pode ser afastada por prova em sentido contrário, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, o agravante declarou despesa mensal de R$ 630,00 com aluguel, mas possui renda líquida de R$ 5.344,93, não tendo comprovado despesas extraordinárias ou ônus financeiros que comprometam sua subsistência, o que afasta a presunção legal de insuficiência financeira.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente decidido que a ausência de comprovação concreta de hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita, especialmente quando a renda do requerente é compatível com o custeio das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a suficiência financeira da parte.

Pessoa natural com renda superior a três salários mínimos deve comprovar de forma concreta que suas despesas ordinárias inviabilizam o custeio do processo, sob pena de indeferimento do benefício.

O ônus de demonstrar a real impossibilidade de arcar com as custas recai sobre a parte requerente, especialmente quando instada a comprovar os elementos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2011; TJES, Apelação Cível nº 0002873-77.2016.8.08.0045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019034-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARISTON DA SILVA MENEZES

AGRAVADO:
VICTOR CARNEIRO ROLA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARISTON DA SILVA MENEZES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral” ajuizada em desfavor de
VICTOR CARNEIRO ROLA
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões (id. 11281617), sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois sua renda mensal é insuficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz que, apesar de auferir renda líquida superior a três salários-mínimos, possui despesas fixas, como aluguel, que comprometem sua capacidade financeira, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
"tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, 'ipsu facto' o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. (...) Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC"
.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do STJ,
"a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade"
(STJ; REsp nº 1.115.300/PR; 1a Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, § 3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

Na hipótese em tela, observo que a situação financeira do agravante não guarda relação com sua declaração de hipossuficiência econômico-financeira, pois, em que pese tenha apresentado uma despesa mensal no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a título de aluguel residencial, aufere renda no valor de R$ 5.344,93 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), o que não permite concluir pelo comprometimento da sua saúde financeira.

Em situações como a verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de comprovar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 20 Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Desse modo, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão adotada pelo julgador
a quo
, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)